Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-35.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000010-35.2019.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante MÁRCIO
CALOBRIZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Prejudicado o apelo em liberdade, negaram provimento ao recurso.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 2/10
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000010-35.2019.8.26.0598
APELANTE: MÁRCIO CALOBRIZO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAÚ
VOTO No 44.435
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleitos de absolvição
por insuficiência probatória e concessão do direito de
recorrer em liberdade. Recurso em liberdade prejudicado.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos.
Recurso improvido.
MÁRCIO CALOBRIZO foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 07 anos e 06
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 750 dias-multa, no
valor mínimo legal, negado o apelo em liberdade (fls. 308/313).
Irresignada, apela a defesa pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.
366/370).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 376/377).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento
parcial do recurso defensório para redução das penas (fls. 387/389).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 03 de maio de 2019, pela manhã, na
Avenida Alfeu Fabris, no 100, Jardim Padre Augusto Sani, na comarca de
Jaú/SP, MÁRCIO CALOBRIZO, vulgo “Girino”, foi surpreendido transportando,
para fins de tráfico, 112,63g de crack, em uma porção ainda a ser fracionada e
preparada para a comercialização ilícita, substância entorpecente que causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 3/10
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento
ostensivo em endereço conhecido como ponto de venda de drogas. Em
determinado momento, os policiais avistaram MÁRCIO (pessoa conhecida nos
meios policiais pelo envolvimento com o tráfico) e notaram que ele conduzia
um veículo (FIAT/Palio, ano 1998, cor preta, placas CQM 3895 Jaú/SP) e
transportava um passageiro.
Os policiais decidiram realizar abordagem, mas MÁRCIO, ao
invés de atender à ordem de parada, imprimiu maior velocidade, demonstrando
intenção de fugir, motivo pelo qual houve breve acompanhamento até efetiva
parada.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder de
MÁRCIO ou de Matias Andrade (passageiro do veículo). Quando os policiais
passaram a revistar o veículo, MÁRCIO tentou fugir correndo e foi
acompanhado, alcançado e detido, sendo necessário o uso de força física
moderada para contê-lo. Matias, se aproveitou da distração dos policiais
durante a tentativa de fuga do réu e conseguiu se evadir, sendo encontrado
pouco tempo depois.
O veículo foi revistado e, com auxílio de um cão farejador, os
policiais localizaram, oculto sob a capa protetora da coluna de direção, sob o
volante, uma porção de crack, sob a forma de “tijolo”.
Inicialmente, o apelo em liberdade está prejudicado face o
julgamento do presente recurso. Ademais, os motivos que ensejaram a prisão
cautelar do réu ainda subsistem, conforme ressaltado na r. sentença
condenatória.
No mais, em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 4/10
condenação pelo delito de tráfico de drogas, não sendo caso de absolvição ou
desclassificação, eis que a materialidade foi demonstrada pelas provas
colhidas nos autos, como o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de
constatação (fls. 17/18) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 78/81), que
concluiu pelo resultado positivo para cocaína.
A autoria também é certa.
Márcio negou a imputação, alegando que não havia drogas.
Disse que trabalhava com sua sogra e saiu para comprar salgados, ocasião
em que Matias lhe pediu uma carona. Em seguida, surgiu uma viatura e deu
ordem de parada, o que foi atendido e estacionou em frente à base da Polícia
Militar. Nada foi localizado durante a revista e em seguida o policial Soares
efetuou uma ligação e, pouco depois, chegou ao local outro policial, que
entregou um invólucro marrom àquele, ocasião em que eles falaram que fariam
outra averiguação no veículo. Correu quando viu que eles “forjariam” drogas.
Parou e foi detido. Alegou que já foi ameaçado pelo policial Soares. Negou a
presença de cão farejador durante a abordagem.
Todavia, sua versão encontra-se dissociada dos demais
elementos coligidos, sendo certo que os depoimentos dos policiais foram
coerentes e seguros, estando em consonância com os demais elementos
probatórios coligidos.
A testemunha Matias disse que estava de carona com o réu
quando os policiais deram sinal de parada. Nada foi encontrado em sua posse
ou com Márcio, nem no veículo. Em seguida, os policiais jogaram uma sacola
no carro do réu e então ele saiu correndo. Disse que deixou o local depois que
o réu correu e não viu mais nada.
A testemunha Antonio disse que o veículo Palio era de sua
propriedade e que estava à venda. Estava com o veículo há cerca de oito
meses. Disse que emprestou o veículo ao réu poucos dias antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 5/10
abordagem.
O policial militar Alexandre Batista Fiarresgo esclareceu,
inicialmente, que o réu, vulgo “Girino” é um dos maiores traficantes do “Sani” e
“Nova Jau”. Já tinham informação de que ele usava o veículo Palio, cor preta,
para efetuar a distribuição de droga no período da manhã, sendo que assim
fazia, pois as equipes policiais não patrulhavam naquele período. Como a base
da polícia estava em reforma, foram pela manhã comprar tintas, ocasião em
que se depararam com o réu conduzido o veículo Palio com um passageiro
conhecido por ser usuário de entorpecentes, Matias. Eles se assustaram a
notar a presença da viatura e empreenderam velocidade. Foram perseguidos,
e o réu acabou parando próximo à base policial. Feitas buscas pessoais no réu
e em Matias, nada foi encontrado. Acrescentou que Matias é usuário de drogas
e catador de material reciclável. Iniciaram a varredura no veículo, ocasião em
que, ao iniciar a busca na parte frontal do veículo, o réu aparentou nervosismo
e saiu correndo e somente foi alcançado após cerca de trezentos metros,
havendo necessidade do uso de força física para contê-lo. Retomaram as
buscas no carro com o auxílio de um cão farejador, que indicou ter algo
debaixo do volante. Após a remoção da capa, encontraram um pacote
envolvido em fita adesiva que continha crack. O acusado negou ser o dono da
droga, mas tinham conhecimento de que o réu era responsável pela
distribuição da droga e não atuava em biqueiras. Tinham informações do
envolvimento do réu com o tráfico há muito tempo, mas relacionadas ao
veículo não havia muito tempo. Afirmou que o policial Soares foi quem retirou a
droga do compartimento do veículo. Matias na confusão evadiu-se.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Edson
Soares, afirmando que o réu correu no momento em que iniciou a busca na
porta do motorista. Conseguiram detê-lo e retornaram à base. Um cão
farejador apontou a existência de droga no painel, embaixo do volante, tendo o
depoimento desmontado o compartimento e localizado um tablete de crack na
coluna do volante. O réu negou a propriedade da droga. Afirmou que sem o
auxílio do cachorro, não teria condições de localizar a droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 6/10
Assim o amplo conjunto probatório revela de forma incontestável
que o apelante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas
circunstâncias que o envolve com o ocorrido, seja pela natureza da droga
apreendida e pela forma como estava acondicionada.
Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos não se
coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos
previstos no § 2o, do art. 28, da Lei 11.343/06, além dos demais aspectos
supramencionados, o que afasta a tese da desclassificação para o delito de
uso próprio.
E a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante,
sendo infelizmente comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de
financiar seu vício.
Os policiais foram uníssonos em informar que encontraram a
droga escondida no painel do veículo, sob o volante, sendo pouco crível que
os policiais dispusessem de tamanha quantidade de entorpecente, de alto
valor (1 tablete de crack de cerca de 113g) apenas para falsamente incriminar
o réu.
Cumpre consignar que nada há nos autos a descredenciar os
depoimentos dos policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e
uníssonos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 7/10
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas era
mesmo de rigor.
Passo à dosimetria.
As penas não exigem ajustes porque dosadas de acordo com os
parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas
à hipótese dos autos.
As básicas foram estabelecidas em 06 anos de reclusão e 600
dias-multa, 1/5 acima do patamar mínimo em decorrência da quantidade e
natureza da droga apreendida. Fica mantido referido aumento, eis que pautado
em circunstâncias concretas, estando condizente com os ditames legais e
suficiente a atender as finalidades repressiva e preventiva de tais delitos.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência específica (fls.
250/251), as penas foram exasperadas em 1⁄4, resultando em 07 anos e 06
meses de reclusão e 750 dias-multa, no piso legal.
Nenhum reparo a ser feito na fração empregada, posto que as
circunstâncias concretas demandam aplicação de fração diferenciada, tratando-
se de reincidência específica, o que enseja a aplicação de critério mais
rigoroso, punindo mais severamente aquele que insiste em reiterar na prática
de delitos de tal natureza.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de
Drogas, posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 8/10
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06. In casu, o réu é reincidente específico e foi surpreendido
pelos policiais, transportando um tijolo de crack, pesando mais de 100g.
Ademais, os policiais afirmaram que já tinham conhecimento de seu
envolvimento com o tráfico de drogas, tudo a demonstrar sua dedicação à
comercialização de substâncias entorpecentes.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em conta o quantum imposto e a reincidência específica.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal.
No caso em tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por
ausência de punição adequada, de modo que não é medida socialmente
recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que
se dedica ao comércio ilícito de drogas.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio
da Suficiência Penal, tendo em vista a reincidência, mormente porque se trata
de delito de tráfico de entorpecentes, o que enseja maior repressão e
reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, que se tornaram uma das
grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil,
antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países
com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui,
sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões
ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são
referentes a tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 9/10
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros
da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser
combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do
regime fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem
como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
No mais, anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para
o fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o
presente momento.
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar
o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000010-35.2019.8.26.0598 JAÚ 10/10
a fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, prejudicado o apelo em liberdade, nega-se
provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator